Tribunal: TJDFT
Processo: 0708307-31.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708307-31.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREUZA MARIA BATISTA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 10, ambos do CPC, intime-se a apelante para se manifestar sobre o conhecimento do recurso quanto à alegação de que o “hash” do documento é falso, haja vista que referida matéria não foi aventada perante o Juízo a quo. Brasília, DF, em 31 de maio de 2023 12:48:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator